Tribunal: TJBA
Processo: 0005471-89.2013.8.05.0110
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.0005471-89.2013.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO (OAB:BA24908-A), GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO (OAB:BA381-A) APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SALÁRIO DE DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2012. SALÁRIO-FAMÍLIA. QUINQUÊNIO. ÔNUS DA PROVA. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal em face do Município de Jussara/BA, visando o pagamento de salários e gratificação natalina de dezembro de 2012, parcelas de salário-família, adicional de insalubridade majorado, e adicional por tempo de serviço (quinquênio), com os respectivos reflexos. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao salário e gratificação de 2012, bem como ao quinquênio, mas rejeitou os pedidos de majoração da insalubridade e de pagamento do salário-família. Ambas as partes apelaram. A sentença também foi submetida à remessa necessária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao pagamento das parcelas de salário-família supostamente não quitadas; (ii) estabelecer se o Município deve ser condenado ao pagamento do salário e da gratificação natalina de dezembro de 2012; (iii) determinar se é devida a implementação do adicional por tempo de serviço (quinquênio), à luz do regime jurídico aplicável ao cargo de Agente Comunitário de Saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O salário-família é verba de natureza previdenciária, assegurada ao servidor público com dependente legalmente habilitado, sendo ônus do Município comprovar o pagamento regular, nos termos do art. 373, II, do CPC. A comprovação pelo autor de vínculo funcional, existência de dependente e pagamentos esporádicos desloca ao ente público o dever de demonstrar a quitação integral da verba, sob pena de enriquecimento ilícito. O pagamento dos vencimentos e da gratificação natalina de dezembro de 2012 é devido, pois o ônus da prova do adimplemento compete ao empregador público, que não apresentou documentos hábeis a demonstrar a quitação. O adicional por tempo de serviço (quinquênio) está previsto na Lei Municipal nº 05/1992 (Regime Jurídico Único), aplicável ao autor por força de norma expressa da Lei Complementar Municipal nº 05/2007, que assegura aos Agentes Comunitários de Saúde as vantagens estatutárias. A tese de existência de regime jurídico específico excludente não se sustenta diante da previsão legal de integração entre as normas, sendo devida a implementação e o pagamento retroativo do quinquênio, com reflexos sobre férias e gratificação natalina, respeitada a prescrição quinquenal. A alteração do resultado do julgamento em favor do autor implica o afastamento da sucumbência recíproca, impondo-se ao Município o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, majorados em razão do desprovimento do apelo. IV. DISPOSITIVO Recurso do autor provido. Recurso do Município desprovido. Sentença mantida em remessa necessária, com reforma parcial de ofício quanto à distribuição dos ônus da sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; Lei Municipal nº 05/1992, art. 69; Lei Complementar Municipal nº 05/2007, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0300701-78.2018.8.05.0150, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 12.01.2022, pub. 10.04.2023; TJ-BA, APL nº 8000579-06.2019.8.05.0105, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 24.11.2020; Súmula 85 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005471-89.2013.8.05.0110, em que figuram como APELANTE: ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA e como APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER ambos os recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora